Tribunal: TJMT
Processo: 1023936-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023936-83.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AUTOR), MERIDIANA COMERCIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 51.717.510/0001-15 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), ANDRE AFFONSO TERRA JUNQUEIRA AMARANTE - CPF: 368.720.988-13 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
JULGAMENTO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:
(i)
saber se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta a norma jurídica;
(ii)
saber se houve erro de fato verificável nos autos;
(iii)
verificar se a conduta processual do autor configura preclusão lógica e impede o manejo da ação rescisória.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a sucessão empresarial, impõe-se a retificação do polo passivo para constar Natura Cosméticos S.A.

4. O valor da causa deve corresponder ao montante do depósito judicial levantado, por refletir o benefício econômico perseguido.

5. A ação rescisória possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como substituto recursal, especialmente quando a parte expressamente concordou com a sentença rescindenda e requereu sua certificação de trânsito em julgado.

6. A postura processual do autor evidencia preclusão lógica e incompatibilidade com a pretensão rescisória, afastando a alegação de violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato.

7. Os fundamentos invocados poderiam ter sido suscitados por meio de recurso próprio, não cabendo a utilização da via rescisória para rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando configurada a preclusão lógica pela expressa concordância da parte com a decisão rescindenda. 2. Não demonstrada violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V e VIII; 999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1753979/PR; STJ, REsp 1663326/RN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT nos autos da Execução Fiscal nº 0006174-27.1997.8.11.0041, que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

O autor alega, em síntese, que a sentença rescindenda violou manifestamente normas jurídicas e incorreu em erro de fato verificável nos autos, pelos seguintes motivos:
(i)
não houve prévia intimação do exequente para impulsionar o feito antes da decretação da prescrição intercorrente;
(ii)
não foram fixados os marcos temporais da prescrição;

(iii)
desconsiderou a existência de depósito judicial vultoso;
(iv)
desconsiderou o extravio dos autos físicos como elementos impeditivos da prescrição intercorrente e da caracterização da inércia;

(v)
houve violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório;

(vi)
não houve digitalização integral dos autos físicos;
(vii)
houve violação ao princípio da não surpresa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência da ação, com a rescisão do julgado e, consequente, retorno ao Juízo de 1º Grau.

Devidamente citada, a ré
NATURA COSMÉTICOS S.A.
(sucessora de Meridiana Comércio Administração e Participações Ltda.), apresentou contestação, oportunidade em que arguiu em sede de
preliminar
:
(i)
necessidade de correção do polo passivo, uma vez que a Meridiana Comércio Administração e Participações Ltda. está extinta desde 15/08/1986;
(ii)
impugnação ao valor da causa; e
(iii)
não cabimento da ação rescisória por sua utilização como sucedâneo recursal.

No
mérito
, a ré sustenta que:
(i)
o autor manifestou expressa concordância com a sentença rescindenda, tendo inclusive requerido a certificação de seu trânsito em julgado, além de não ter se oposto ao levantamento do depósito judicial pela ré;
(ii)
o Estado de Mato Grosso teve diversas oportunidades para se insurgir contra a sentença, mas optou por não fazê-lo, o que demonstra a ausência de boa-fé processual necessária à admissibilidade da ação rescisória.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme reatado, trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT nos autos da Execução Fiscal nº 0006174-27.1997.8.11.0041, que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Passo a análise das insurgências apresentadas pelas partes.

DA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO

Argui a parte
NATURA COSMÉTICOS S.A.
que se mostra necessária a de correção do polo passivo, uma vez que ela seria a sucessora de Meridiana Comércio Administração e Participações Ltda., a qual se encontra extinta desde 15/08/1986.

Assiste razão à ré quanto à necessidade de correção do polo passivo. Conforme documentação apresentada, a Meridiana Comércio Administração e Participações Ltda. (CNPJ nº 51.717.510/0001-15) foi extinta em 15/08/1986, sendo a Natura Cosméticos S.A. (CNPJ nº 71.673.990/0001-77) sua sucessora, como inclusive reconhecido pelo próprio autor em manifestações nos autos da execução fiscal originária.

Determino, portanto, a retificação do polo passivo para constar NATURA COSMÉTICOS S.A. como ré.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Argui a parte Ré que autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que não corresponde ao benefício econômico pretendido com a rescisão da sentença.

Pois bem. Considerando que o objetivo da ação rescisória é desconstituir sentença que extinguiu execução fiscal e retomar a cobrança do crédito tributário, o valor da causa deve corresponder ao montante atualizado do depósito judicial realizado nos autos da execução fiscal, que era de R$ 6.238.424,85 (seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) quando de seu levantamento, conforme se observa do documento de Id. 158762225 dos autos da Execução Fiscal nº 0006174-27.1997.8.11.0041.

Determino, portanto, a retificação do valor da causa para R$ 6.238.424,85 (seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

DA AÇÃO RESCISÓRIA

A ação rescisória, por sua natureza excepcional, destina-se a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou como instrumento para corrigir estratégia processual malsucedida.

No caso em análise, verifica-se que o autor, após ser intimado da sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente, não interpôs qualquer recurso contra a decisão. Pelo contrário, apresentou manifestação nos seguintes termos:

“
O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Procuradora do Estado in fine assinada, nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência tomar ciência da r. sentença por seus próprios termos, bem como requerer seja certificado o seu eventual trânsito em julgado."
(Id. 147682478 – Pje 1º Grau – autos 0006174-27.1997.8.11.0041)

Esta manifestação, datada de 18/03/2024, evidencia inequívoca concordância com os termos da sentença, configurando verdadeira renúncia ao direito de recorrer, nos termos do art. 999 do CPC.

Ressalta-se que, após a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida no feito executivo, a Fazenda Pública Estadual também não se opôs ao levantamento do depósito judicial pela ré.

Além disso, quando o Estado de Mato Grosso foi intimado pelo STJ nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0006569-82.1998.8.11.0041 para manifestar-se sobre a perda de objeto daquele feito em razão da extinção da execução fiscal, confirmou a extinção da execução e a consequente perda de objeto dos embargos, como cito:

“[...] O Estado de Mato Grosso foi intimado para manifestação acerca da alegada perda de objeto da pretensão recursal, ante a extinção da execução fiscal originária e o consequente cancelamento da CDA nº 1997258.

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso concorda e requer: (i) a extinção do processo ante a perda superveniente do objeto por ausência de interesse de agir do Recorrente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; (ii) bem como a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte, em apreço ao princípio da causalidade”.
(Id. 311346360)

Tais condutas processuais revelam comportamento incompatível com a pretensão de rescindir a sentença, caracterizando preclusão lógica e configurando o que a jurisprudência denomina "nulidade de algibeira", situação em que a parte, estrategicamente, guarda uma alegação de nulidade para utilizá-la apenas quando lhe for conveniente.

Além disso, todos os vícios apontados pelo autor na sentença rescindenda (ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição, não fixação dos marcos temporais, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como existência de depósito judicial) não configuram violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato, conforme alegado na peça preambular e poderiam ter sido objeto de recurso no momento processual oportuno. Vejamos.

Em relação a suposta “
ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente
” tal argumento não
configura violação manifesta a norma jurídica
pelos seguintes motivos:

-
a jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabeleceu que a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento da execução fiscal não configura nulidade se não demonstrado o efetivo prejuízo (item 4.4 da tese firmada);

-
o Estado de Mato Grosso não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação prévia, tanto que, ao tomar conhecimento da sentença, manifestou ciência e requereu a certificação do trânsito em julgado, evidenciando que não tinha argumentos substanciais para afastar a prescrição;

-
a violação manifesta a norma jurídica, para fins de ação rescisória, deve ser flagrante, evidente e incontestável, não se confundindo com mera interpretação divergente sobre a aplicação do direito, especialmente quando se trata de questão processual que poderia ter sido sanada por meio recursal.

No que tange ao argumento de que a “
sentença

não fixou adequadamente os marcos temporais da prescrição intercorrente”
, violando o item 4.5 da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, tal alegação não configura violação manifesta à norma jurídica, isso porque:

-
a eventual ausência de detalhamento dos marcos temporais da prescrição constitui, no máximo, vício formal da sentença que poderia ter sido sanado por meio de embargos de declaração, recurso que o Estado de Mato Grosso optou por não interpor;

-
a sentença fundamentou-se no REsp 1.340.553/RS, indicando expressamente que os elementos de prova existentes nos autos permitiam o exame da matéria sem necessidade de dilação probatória;

-
a ausência de detalhamento dos marcos temporais, embora possa configurar vício na fundamentação, não implica necessariamente nulidade absoluta da sentença, especialmente quando a parte não demonstra prejuízo concreto.

No que se refere a alegação de “
violação ao contraditório e à ampla defesa”
, esse argumento não configura violação manifesta à norma jurídica pelos seguintes motivos:

-
O Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado da sentença e teve plena oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa por meio dos recursos cabíveis.

-

A ausência de digitalização integral dos autos físicos não impede, por si só, o julgamento do feito, especialmente quando a parte não demonstra quais documentos específicos seriam essenciais para afastar a prescrição intercorrente.

-

O Estado de Mato Grosso, como autor da execução fiscal, presumivelmente possui em seus arquivos cópias dos principais atos processuais praticados ao longo dos mais de 25 anos de tramitação do processo.

-

Além disso, o Estado tinha acesso aos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0006569-82.1998.8.11.0041, que estavam integralmente digitalizados e continham cópias de documentos da execução fiscal.

No tocante ao suposto “
erro de fato
” relativos à “
desconsideração da existência de depósito judicial
” e “
desconsideração do extravio dos autos físicos
”, estes argumentos também não prosperam pelos seguintes motivos:

-
O erro de fato que autoriza a rescisão da sentença, nos termos do art. 966, §1º do CPC, ocorre quando a decisão admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

-
A discussão sobre os efeitos do depósito judicial na prescrição intercorrente constitui matéria de direito e não erro de fato verificável dos autos

-
A existência de depósito judicial não foi negada e/ou desconsiderada na sentença.

-
O extravio dos autos físicos foi expressamente certificado nos autos eletrônicos antes da prolação da sentença, não havendo, portanto, desconsideração desse fato pelo juízo.

-
Embora os autos tenham sido extraviados, o Juízo
a quo
entendeu ser possível a análise da prescrição intercorrente com base nos andamentos processuais.

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica ou erro de fato, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Outrossim, uma vez que os referidos argumentos poderiam ar arguidos em Embargos de Declaração e/ou em apelação, eventual acolhimento da pretensão aviada em sede rescisória, implicaria em admitir a utilização da via como sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 1
. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
Inteligência da Súmula 343 do STF. 2. Caso em que
a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. [...] A
correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.
[...]

A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.
[...]

O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. [...]”

(REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

Tem-se, portanto, que, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, entendo que a presente ação rescisória não merece acolhimento, por configurar nítida tentativa de utilização deste instrumento excepcional como sucedâneo recursal, em violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória
e, por conseguinte, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo no mínimo legal de cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja, ou seja, 10% sobre o valor da causa até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025